Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA – EIRELI. APURAÇÃO DE HAVERES. COMUNICABILIDADE DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DURANTE A UNIÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. In casu, a ausência de deliberação do Judiciário em relação aos pleitos de gratuidade de justiça formulado por ambas as partes litigantes resulta no deferimento tácito do benefício, permitindo a interposição de recurso sem o correspondente preparo. Precedentes.
2. Nos termos do art. 1.658 do CC/02, que dispõe sobre a comunicabilidade dos bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento/união, tem-se que, na hipótese, cada litigante detém o direito subjetivo ao percentual de 50% das empresas sub judice.
3. A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), criada pela Lei n. 12.441/2011, é caracterizada por uma única pessoa titular da totalidade do capital social (revogado art. 908-A do CC/02), ou seja, há apenas um sócio que controla a totalidade das cotas sociais. Logo, descabida é a partilha das pessoas jurídicas sub judicie em “cotas”, pois trata de medida incompatível com a natureza da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI). 3.1. Embora não seja possível a divisão das “cotas” propriamente ditas, a partilha dar-se-á por meio de ação de apuração de haveres considerando a data da união estável, como definido no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal.
4. Em vista da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, não é possível a partilha das dívidas em nome da empresa individual de responsabilidade limitada de titularidade de cada litigante, autorizando-se apenas a partilha da empresa, ante o regime de comunhão parcial de bens, na forma do art. 600, parágrafo único, do CPC.
5. In casu, na divisão da titularidade dos direitos e obrigações sobre o imóvel partilhado, cada parte litigante deve arcar com os ônus e demais encargos relacionados ao imóvel nos limites da respectiva proporção de 50% (cinquenta por cento), já que a dívida registrada em proveito da aquisição do referido bem foi contraída em benefício do próprio casal à época da união, de modo a resultar na partilha da responsabilidade pelo pagamento do débito de forma igualitária para cada litigante.
6. A ausência de prova afirmativa de que parte do patrimônio listado a partilhar foi adquirido por esforço comum, impõe a exclusão da partilha, sendo que a alegação de equívoco ou arrependimento processual do requerimento de exclusão de imóveis da partilha não é hábil a modificar o pedido voluntariamente formulado e homologado pelo d. Juízo a quo, notadamente quando não há demonstração inequívoca do erro alegado.
7. Não cabe ao juízo de família analisar o pedido de danos morais, ainda que decorrente da relação familiar, porquanto a hipótese não é contemplada pelo rol taxativo contido no art. 27 da Lei 11.967/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Precedentes.
8. Apelações conhecidas. Recurso interposto pela autora não provido. Recurso interposto pelo réu parcialmente provido.